Tribunal: TJDFT
Processo: 0756235-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DOS FATOS. SENTENÇA “EXTRA PETITA”. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ao argumento de que “No caso dos autos, todavia, não há que se falar em aplicação do entendimento do tema 1009, pois, efetivamente, não houve erro administrativo, seja operacional, seja de cálculo. Em verdade, o valor que a administração busca receber é o acerto de aposentadoria, em que se constatou o pagamento de 13% salário adiantado em janeiro de 2019, por ocasião da aposentadoria da autora. Desse modo, mostra-se legítimo o ato administrativo que determina o desconto para devolução da quantia. Entender de forma contrária permitiria o enriquecimento ilícito da autora.”.

3. A recorrente alega que a sentença padece de vício insanável, devendo ser anulada, uma vez que “o juízo a quo proferiu sentença estranha ao objeto pleiteado, pois a presente demanda tem como único objetivo impulsionar o Ente Público a responder os autos administrativo, tendo em vista que o prazo máximo de 30 dias para decisão foi elevado para mais de 02 (dois) anos.”.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 58786430).

5. Segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada “extra”, “ultra” ou “citra petita” e eivar-se de nulidade absoluta e insanável.
6. A controvérsia delimitada na inicial diz respeito à demora excessiva do recorrido em apreciar defesa administrativa formulada pela recorrente, afirmando que já se passaram mais de dois anos sem apreciação. Constam como pedidos na inicial: “a) seja CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENSIVA, "inaudita altera pars", determinando ao requerido que aprecie a defesa administrativa da Autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária a ser fixada por este Douto Juízo em caso de descumprimento; b) seja promovida a citação do Réu no endereço indicado, para, caso queira, exerça o direito ao contraditório e à ampla defesa nos moldes processuais; c) seja JULGADA PROCEDENTE a presente ação, determinando ao Requerido que aprecie o processo administrativo da Autora, no prazo de 30 (trinta) dias; d) A condenação do réu ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados nos moldes do artigo 85, § 3o e seguintes do CPC/2015.”.
7. Entretanto, nota-se que a sentença proferida adentrou o mérito do pedido constante no processo administrativo da recorrente, julgando acerca do dever ou não de ressarcimento ao erário, quando, na verdade, a recorrente pleiteia única e exclusivamente a manifestação quando ao prazo da recorrida em apresentar resposta no referido processo administrativo.
8. Assim, resta evidente que o juízo de primeira instância prolatou sentença totalmente divergente do objeto da demanda, tendo atuado fora dos limites do princípio da adstrição, sendo, portanto, “extra petita”.
9. Ante o exposto, reconheço, de ofício, a nulidade da sentença, por ser extra petita.
10. TEORIA DA CAUSA MADURA. Cumpre destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que dê novo pronunciamento ao feito.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.